Tribunal: TJBA
Processo: 8000945-37.2024.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000945-37.2024.8.05.0245 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HOSANA DE SOUZA ARANHA Advogado(s): JOAO ARAUJO MOREIRA FILHO APELADO: MUNICIPIO DE SENTO SE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE SÉ. CONTRATAÇÃO NULA. CONFISSÃO PELA RÉ DE PRETENSA NATUREZA TEMPORÁRIA DO SERVIÇO NOS TERMOS DO ART. 37, IX DA CF/1988. INCONTROVÉRSIA QUANTO À INOCORRÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO PRÉVIO. TEMA Nº 916 DO STF. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO ÀS PARCELAS DE DEPÓSITOS DE FGTS JÁ RECONHECIDO EM SENTENÇA. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS PELA MERA NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO ADMINISTRATIVO OU PELA SUA EXTINÇÃO. CORRETA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS DE FGTS. RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO EM PARTE. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. DIFERIMENTO OBRIGATÓRIO DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS PARA A LIQUIDAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA INCIDÊNCIA DA EC Nº 113/2021 QUANTO À ATUALIZAÇÃO E JUROS. SENTENÇA CONFIRMADA EM PARTE EM REEXAME NECESSÁRIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000945-37.2024.8.05.0245, da comarca de Livramento de Nossa Senhora, em que é apelante HOSANA DE SOUZA ARANHA e apelado o MUNICÍPIO DE SENTO SE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em e NEGAR PROVIMENTO ao recurso e confirmar em parte a sentença em reexame necessário, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator